Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-81.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo uso da arma de fogo, mantém-se a condenação.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos e às imagens das câmeras de segurança do local do crime.
3. A suposta inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal na delegacia não desqualifica o reconhecimento, com absoluta certeza, tanto mais quando confirmado em juízo e corroborado pelo robusto acervo probatório.
4. Não há falar em redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, por força de circunstância atenuante. Inteligência do enunciado sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar a sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem o seu emprego, como o relato firme e harmônico das vítimas.
6. Recurso conhecido e desprovido.